Tribunal: STF
Processo: ARE 694963
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. EMISSÃO NO INÍCIO DO SÉCULO XX. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EMITIDOS NO INÍCIO DO SÉCULO XX. PRESCRIÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.